Tribunal: TJSP
Processo: 1031905-53.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Declaratória. Servidora Pública Municipal. Auxiliar de Administração. Adicional insalubridade. Pretensão da parte autora ao recebimento de adicional de insalubridade, diante das funções do cargo que ocupa. Contexto probatório apto a comprovar a insalubridade alegada. Sentença de procedência. Recurso interposto pelo Dr. Procurador constituído pela parte autora, com a

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Declaratória. Servidora Pública Municipal. Auxiliar de Administração. Adicional insalubridade. Pretensão da parte autora ao recebimento de adicional de insalubridade, diante das funções do cargo que ocupa. Contexto probatório apto a comprovar a insalubridade alegada. Sentença de procedência. Recurso interposto pelo Dr. Procurador constituído pela parte autora, com a única finalidade de que sejam majorados os honorários de advogado em sucumbência fixados em sentença. Ausência de recolhimento do preparo recursal. Benefício da justiça gratuita que possui caráter personalíssimo, que não se estende ao Dr. Procurador constituído pela parte. Não obstante oportunizado prazo para recolhimento do preparo recursal pela apelante, não adotou tal providência. De rigor a decretação da deserção. Inteligência do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil e do inciso II, do artigo 4o, da Lei n. 11.608/2003. Deserção configurada. Precedentes. Recurso de Apelação interposto pela autora que não é conhecido.